Tribunal: TJDFT
Processo: 0701115-84.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. FALTA DE VESTÍGIOS. OUTROS MEIOS DE PROVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE.

1. A confissão espontânea do representado não gera o abrandamento da medida socioeducativa a ser aplicada, uma vez que não se trata de uma imposição de pena de caráter punitivo, mas sim uma medida que objetiva promover a recuperação e a ressocialização do menor infrator.

2. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra quando a decisão é tomada.

3. Apelação conhecida e desprovida.